Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-40.2022.8.11.0093
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-40.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RICARDO BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 036.676.461-60 (APELANTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “CLIENTE MUDOU-SE” -
OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO PERANTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA –
PRECEDENTES DO STJ -
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO
– ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

“É suficiente a instrução da Busca e Apreensão com cópia de instrumento do contrato celebrado entre as partes, mormente quando não impugnada sua autenticidade em relação à via original
.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.267618-3/001, Relª. Des.ª Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/03/2022, publ. súm. 24/03/2022).

Estando satisfatoriamente demonstrado o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
(AgRg no AREsp 556.761/MS).

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

Se os encargos contratuais não se afiguram abusivos, não há que se falar em repetição de indébito.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que os ônus sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pela parte sucumbente, conforme o art. 85, caput, § 2º do CPC e de acordo com o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000175-40.2022.8.11.0093

APELANTE: RICARDO BARROSO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RICARDO BARROSO DE OLIVEIRA LIMA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº

1000175-40.2022.8.11.0093
ingressada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

, julgou procedente o pedido contido na exordial,

para

consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem, condenando a parte requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2ª do CPC.

Alega o apelante o desacerto da decisão, pleiteando a reforma da sentença recorrida, para extinguir a ação de busca e apreensão, posto que não foi devidamente constituído em mora.

Afirma que o banco credor não comprovou a constituição em mora do devedor, sendo que o AR (aviso de recebimento) sequer foi assinado por alguma pessoa, sendo que foi devolvida por motivo “mudou-se”, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Afirma, ainda,
a necessidade de a ação de busca e apreensão ser aparelhada com o título original, a fim de comprovar a posse, sendo inadmissível a juntada de cópia da cédula de crédito bancário, em respeito à segurança jurídica, e diante da possibilidade de dupla cobrança pelo mesmo crédito.

Aduz que diante do Princípio da Cartularidade que envolve os títulos de créditos vinculados aos contratos de financiamento, tem-se que tais títulos devem ser apresentados em Cartório para a vinculação junto ao processo judicial eletrônico, dispensando-se o depósito, sob pena de extinção.

Defende a possibilidade de revisar cláusulas contratuais, inclusive de requerer a repetição de valores, nos termos do entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça, sendo que o contrato firmado apresenta cláusulas abusivas, dentre as quais os juros remuneratórios por estar acima de média de mercado, uma vez que

estipulado pela Requerida no patamar equivalente a 1,52% ao mês e 19,84% ao ano, sendo que a média estipulado pelo Bacen corresponde 0,98% ao mês e 12.35%, pugnando pela sua revisão e descaracterização da mora, bem como a repetição do indébito dos valores pagos indevidamente, na forma do art. 42 do CDC requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões (id nº

171064885) pugnando pelo improvimento do Apelo

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 28/07/2021, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 46681085, por meio do qual o banco concedeu crédito no valor total de R$ 205.512,00 (Duzentos e Cinco Mil, Quinhentos e Doze Reais), ao(à) demandado(a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 60 parcelas fixas mensais de R$ 3.425,20 (Três Mil , Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte centavos), com vencimento no dia 28 de cada mês, para aquisição do veiculo VW, T CROSS CL TSI AD, ano 2021/2021, cor cinza.

Em razão do inadimplemento a partir da prestação 28/10/2021 pelo devedor fiduciário e ensejando um débito no montante de
R$ 138.360,61 (Cento e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Sessenta Reais e Sessenta e Um centavos), correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas (3 a 8) e vincendas, a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão,
sendo a liminar deferida (id nº

172753415 )

O Recorrente apresentou contestação com reconvenção (id nº 172753423)

alegando
: i)

ausência de comprovação da mora; ii) ausência de documentos obrigatórios; iii) conexão entre ações; iv) hipossuficiência financeira. No mérito, veiculou a abusividade de cláusulas contratuais, o que, inclusive, ensejou a ação revisional de contrato bancário n. 1000598-34.2021.8.11.0093. Com base nisso, formulou reconvenção, em que bradou pela restituição da coisa ou respectivo
quantum
(ID. 111861275).

Após, sobreveio sentença julgando procedente o pedido contido na exordial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,

Dessa decisão, a parte requerida apresentou o presente recurso de apelação cível.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação,
bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor,
conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
exre
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora exre,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento,
sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição do devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, sobretudo em razão da conduta adotada pelas instituições financeiras de se utilizar de Cartórios localizados em Comarcas diversas daquelas dos domicílios dos devedores.

Senão vejamos a anterior redação
revogada
:

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor se documente, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

O art. 3º do citado dispositivo prevê, em seu
caput
, que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.

Já o § 2º, do art. 2º, do referido DL 911/69, com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014 estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor.

Portanto, com o advento da Lei nº. 13.043/2014 passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, podendo o aviso ser encaminhado ao endereço do devedor, por simples carta registrada.

Aliás, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Extrai-se que o autor/credor instruiu os autos com o notificação constante do id nº 172753405, sendo enviada para o endereço informado pelo réu/devedor no instrumento da CCB (id nº 172753401
)
, sendo
que a notificação não foi entregue por motivo
“mudou-se
”, o que de modo algum depõe contra a instituição financeira,

não sendo razoável que ele, mesmo inadimplente, se beneficie por não ter sido possível a entrega no endereço indicado.

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.º 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO ERA DESCONHECIDO
.

1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2.
O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM O REGISTRO DE QUE O DEVEDOR ERA “DESCONHECIDO” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.1. “
O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”. 2. “O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor era “desconhecido” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”.(STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 -DJe 29/08/2019). (N.U 1018221-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima,
mutatis mutandis
:

(...)
O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.

Ao assinar o “Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária” objeto do litígio, o agravante indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na (...), e foi justamente para esse endereço que o Banco/agravado, querendo constituir em mora o agravante, remeteu a notificação extrajudicial(cf. Id. nº 55537997 - Pág. 36), satisfazendo, portanto, a exigência do art. 2º, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69, porque, remetida para o domicilio contratual do devedor, que ele próprio confirma ser exatamente esse, ainda que devolvida com a informação “a entrega não pode ser efetuada - Cliente desconhecido no local”.

É incabível exigir que o Banco/agravado para outro endereço remetesse a notificação, já que dispunha apenas e tão somente do endereço indicado pelo próprio devedor quando da emissão das cédulas de crédito, repita-se; é dever do réu/apelado manter seus dados atualizados e corretamente individualizados junto ao Banco/apelante, para que possa receber as comunicações dirigidas a ele pela instituição financeira
.”

Portanto, tenho que o apelante foi devidamente constituído em mora.

Dessa forma, a comprovação da mora do devedor e a apresentação do contrato firmado entre as partes são suficientes para a propositura da ação de busca e apreensão,
não havendo exigência legal para juntada do contrato, ou do título de crédito, na forma original para fundamentar o pedido.

Com efeito, considerando que a demanda tramita por meio eletrônico e que não houve qualquer irresignação da parte agravada quanto è veracidade ou adulteração do documento, deve-se aplicar as disposições dos artigos 424 e 425, IV do CPC,
in verbis
:

Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original.

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL - CONSTITUIÇÃO DA MORA - RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - SALDO RESIDUAL - APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, CPC - SENTENÇA MANTIDA.

-
A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

- Afere-se que o apelante foi pessoalmente intimado para purgar a mora tendo permanecido inerte, não havendo que se falar em irregularidade na constituição da mora.

- Em relação à aplicação da teoria do adimplemento substancial, sua impossibilidade restou determinada quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.16.032795-3/000 quando se trata de contrato bancário garantido por alienação fiduciária.

- Por ser necessário apurar o preço da venda, as despesas dela decorrentes e o valor total do débito contratual é que o citado art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, faz menção à prestação de contas, porquanto só através dela poder-se-á verificar se há ou não saldo positivo a ser restituído ao devedor.

- Observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, parágrafo 2º, do CPC, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.485618-1/002, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA, j. 23/06/2022, publ. súm. 24/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUNTADA DA VIA ORIGINAL - DESNECESSIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSENCIA FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO ADUZIDA EM DEFESA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - REGULARIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS - VALIDADE.
É suficiente a instrução da Busca e Apreensão com cópia de instrumento do contrato celebrado entre as partes, mormente quando não impugnada sua autenticidade em relação à via original.
Se a decisão proferida explica motivadamente as razões que ampararam o posicionamento adotado, não há que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentação, pelo simples inconformismo da parte com a fundamentação lançada. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Os encargos moratórios, assim como a comissão de permanência, devem se restringir aos juros remuneratórios, limitados à taxa do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.267618-3/001, Relª. Des.ª Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/03/2022, publ. súm. 24/03/2022).

Em que pese haver a disposição do inciso VI do art. 425 do CPC, a arguição de que deve ser reconhecida a nulidade da ação de busca e apreensão pelo fato desta estar instruída com cópia da cédula de crédito bancário não tem como prosperar, eis que, não se tratando de título cambial circulável, a juntada da via original faz-se desnecessária, mormente em casos como o dos autos, em que a parte não nega a dívida ou a assinatura do título, nem mesmo a liberação em seu favor dos valores tomados em empréstimo.

Além disto, a cédula de crédito bancário também não tem livre circulação, diferente dos demais títulos cambiais, só podendo circular sob a forma de endosso em preto, ou seja, com a identificação expressa do endossatário.

Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de uma dupla execução, e só podendo a cédula circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original.

Ademais, o presente caso trata-se de ação de busca e apreensão, cujo procedimento é especial e regulamentado pelo decreto-lei nº 911/69, não se falando em liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos esses exigido para o título executivo a instruir a ação executória.

Constata-se que o Banco, ora apelado, quando do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, juntou o contrato celebrado pelo

apelante, devidamente assinado (id nº 172753401), planilha de débito ( id nº 172753402), notificação extrajudicial válida (id nº 172753405) extrato do veículo no Detran (id nº 172753403_

Portanto, o credor fiduciária cumpriu as exigências legais do decreto lei nº 911/69,
para o ingresso da ação de busca e apreensão.

Insurge, ainda, o Apelante sobre o valor cobrado, alegando abusividade dos encargos contratuais.

Defende que os juros remuneratórios se apresenta

acima de média de mercado, uma vez que

estipulado pela Requerida no patamar equivalente a 1,52% ao mês e 19,84% ao ano, sendo que a média estipulado pelo Bacen corresponde 0,98% ao mês e 12.35%, pugnando pela sua revisão e descaracterização da mora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de 1,52
%

ao mês

19,84% ao ano
, estando dentro da taxa média praticada pelo mercado em julho de 2021 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento foi
,
conforme site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-07-28

A taxa de juros cobrada pela instituição financeira está dentro da taxa aplicado no mercado, o que rechaça a argumentação de abuso.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

Outrossim, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.
Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, devem ser mantidas a taxa de juros pactuadas, posto que não há de se falar em abusividade em relação a taxa média de mercado previsto pelo Bacen, à época da celebração do contrato.

Com efeito, ainda que possível a descaracterização da mora, esta não se dá de forma automática, sendo imprescindível a averiguação de abusividade no contrato posto em discussão.

Neste norte é o entendimento pacífico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça;
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DEBENDI. CARACTERIZADA.

1. Não juntado o contrato ou ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado.

2.
A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes específicos.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1390286 / SC – 3ª Turma – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJ 18/6/2015)

In casu,
como não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 381/STJ. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 381/STJ. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. (...) 5.
"Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" em cadastro de Inadimplentes (REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC.
6.
"Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual" (REsp n.º 1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC). 7. (...)
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO."
(STJ - EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 04/12/2012) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ARRENDAMENTO MERCANTIL – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO - MANTIDA NA FORMA CONTRATADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO-PACTUADA - ENCARGOS DE MORA - DEFINIDO EM SENTENÇA - ENCARGOS DA NORMALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MORA - CARACTERIZADA - EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR - DESPROVIDO

As operações de crédito bancário não se sujeitam à limitação de juros, exceto quando caracterizada a abusividade da taxa contratada em relação à média praticada pelo mercado financeiro e divulgada pelo BACEN. O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Resp 973.827/RS). A comissão de permanência não cumulada com outros encargos, é devida, desde que pactuada. A partir do inadimplemento, cabível a cobrança dos encargos de mora na forma definida na r. sentença, consubstanciados na correção monetária pelo índice do INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
A descaracterização da mora somente ocorre quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos do período da normalidade, ou seja, juros remuneratórios e a capitalização dos juros. Mantidos os encargos do período da normalidade na forma contratada, afasta-se a descaracterização da mora, o que impossibilita a consignação em pagamento e a exclusão do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (
TJMT – 6ª Câmara Cível – RAC nº 124895/2012 – Des. Guiomar Teodoro Borges)

Nesse diapasão, não há que se falar em descaracterização da mora, já que inexiste a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

Outrossim,
como não constatada qualquer

abusividade no contrato estabelecido entre as partes, não há que se falar em repetição de indébito.

Por fim, não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais,

devendo a parte apelante arcar com as custas e honorários, nos termos fixados na sentença, posto que sucumbente no feito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

De conseguinte, majoro os os honorários advocatícios em 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Ressalvo que fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023